Tribunal: TJPA
Processo: 0803160-28.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803160-28.2026.8.14.0000

PACIENTE: JACKELINE DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, após prisão em flagrante com apreensão de aproximadamente 9 kg de substância entorpecente análoga à maconha, transportada em veículo público municipal.

2. A defesa sustenta nulidade da prova digital extraída de aparelho celular por violação à cadeia de custódia e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo o desentranhamento das provas e a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inobservância da cadeia de custódia na extração de dados de aparelho celular autoriza, em sede de
habeas corpus
, o reconhecimento da nulidade da prova digital e das provas derivadas; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise aprofundada sobre eventual quebra da cadeia de custódia da prova digital demanda dilação probatória e revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

5. O processo encontra-se em fase inicial, sendo possível ao juízo natural apreciar a admissibilidade e a valoração da prova digital no momento processual oportuno, com observância do contraditório e da ampla defesa.

6. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos: expressiva quantidade de entorpecente apreendido, indícios de vinculação a organização criminosa, utilização de veículo público para a prática delitiva e risco de reiteração, configurando garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital, quando demandar revolvimento fático-probatório, não é passível de exame aprofundado em habeas corpus. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e indícios de vinculação a organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 302, I, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17.12.2013; STF, HC 236.203 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 912.905/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Giomax da Silva Pantoja em favor de
JACKELINE DA SILVA SILVA
, presa preventivamente desde 18/06/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, conforme denúncia e aditamento oferecidos perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, posteriormente remetidos à Vara do Combate ao Crime Organizado de Belém, apontada como autoridade coatora.

Consoante narrado na impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 18/06/2025, por volta das 20h40min, após abordagem policial ao ônibus do serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do Município de Aurora do Pará, em cumprimento a denúncia anônima que noticiava o uso irregular do veículo para o transporte de entorpecentes. Na ocasião, foi encontrada com a paciente a quantidade de aproximadamente 9 (nove) quilos de substância entorpecente análoga à maconha, apreendida em mochilas. Foi também apreendido aparelho celular de sua posse.

Realizada audiência de custódia em 20/06/2025, o Juízo da Comarca de Aurora do Pará converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 310, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, apontando a gravidade concreta da conduta, o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e os indícios de sua vinculação a organização criminosa. Na mesma oportunidade, foi deferida a extração dos dados armazenados no aparelho celular apreendido.

Concluída a extração dos dados, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a imputação do crime de organização criminosa armada (art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013), em face dos elementos obtidos a partir do conteúdo do celular. A Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, para a qual os autos foram redistribuídos por incompetência do juízo originário, recebeu o aditamento à denúncia, apreciou pedido de nulidade da extração, reconheceu as irregularidades técnicas verificadas, mas manteve a prova no processo por entender que a inobservância da cadeia de custódia apenas diminui a sua credibilidade, sem implicar nulidade, devendo ser valorada com os demais elementos probatórios.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de: (i) inadmissibilidade e ilegalidade da prova digital obtida mediante extração dos dados do aparelho celular da paciente, em razão da violação à cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, com necessidade de desentranhamento das provas digitais e das provas delas derivadas; e (ii) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, uma vez que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito, e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, sendo a custódia cautelar desproporcional ao caso concreto.

Requer, ao final, a nulidade da extração de dados celulares da paciente, o desentranhamento da prova digital dos autos e a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. Postula, ainda, o conhecimento e a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade da prova por violação ao art. 157 do Código de Processo Penal.

Inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, o
writ
teve a liminar indeferida por decisão de 12/02/2026 (ID 33723601). Acolhida a prevenção, os autos foram redistribuídos a esta Relatora.

A autoridade coatora prestou informações detalhadas (ID 33839382), ratificando os fundamentos da custódia cautelar e reiterando o entendimento de que a irregularidade na extração dos dados não importa nulidade da prova, à luz do HC n.º 653.515/RJ (STJ, 6.ª Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz):

A paciente e Daniel Santos Menezes foram presos em flagrante delito pelos crimes arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, na Comarca de Aurora do Pará/PA, tendo sido encontrado em posse da paciente um aparelho celular.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados em flagrante delito em prisão preventiva, bem como pela extração de dados do aparelho celular encontrado em posse da paciente.

O douto juízo da Comarca de Aurora do Pará/PA, de maneira sobejamente fundamentada, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos ora flagranteados, bem como autorizou o acesso e extração de dados do aparelho celular – decisão em anexo. [...]

O MP de origem aditou a denúncia, para incluir o crime de organização criminosa – aditamento em anexo.

O juízo de origem declinou de sua competência para esta vara especializada – decisão em anexo.

Os autos aportaram a nesta vara especializada, tendo este juízo decidido sobre o pleito de nulidade da extração de dados do aparelho celular, recebido o aditamento à denúncia e reconcedido o prazo para apresentação de nova resposta à acusação – decisão em anexo.

No que se refere à alegação de quebra da cadeia de custódia, observa-se que a extração de dados do mencionado aparelho celular se deu de forma manual, não tendo, dessa forma, sido realizada mediante procedimento específico, com a utilização de ferramenta tecnológica específica e necessária, com a geração de código hash etc., com o fito de assegurar a integridade e a confiabilidade da aludida extração, conforme se extrai do relatório técnico de n.º 25/2025-NIP/PC/PA. Todavia, a inobservância da cadeia de custódia da prova somente diminui a credibilidade da mesma, não implicando em nulidade, devendo a referida prova ser analisada em conjunto com o arcabouço probatório constante dos autos, inclusive após eventual instrução processual, com a oitiva de testemunhas, interrogatório do réu etc., sendo cediço, ademais, que nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento e denegação

da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A impetração encontra-se regularmente instruída com os documentos essenciais à aferição, em juízo perfunctório, dos fundamentos do constrangimento ilegal alegado. Presentes, ademais, os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade.
Conheço do

habeas corpus
.

A primeira tese desenvolvida pelo impetrante diz respeito à
alegada violação à cadeia de custódia da prova digital
, em razão de a extração de dados do aparelho celular apreendido com a paciente ter sido realizada de forma manual, sem a geração de código
hash
e sem a observância das etapas previstas nos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidos pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime). A partir disso, postula o desentranhamento das provas digitais e das provas delas derivadas, inclusive o aditamento à denúncia que inseriu a imputação de organização criminosa.

O tema da cadeia de custódia da prova digital é, sem dúvida, um dos mais relevantes e debatidos no processo penal contemporâneo, e sua importância não pode ser minimizada. A Lei n.º 13.964/2019 consolidou, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, uma estrutura normativa detalhada para a preservação, documentação e rastreamento dos vestígios coletados em investigações criminais.

Entretanto, a via eleita não comporta o seu integral exame no caso concreto, pelas razões que passo a expor.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária, vocacionado para a tutela imediata e evidente de ameaça à liberdade de locomoção. Não se presta à substituição de recursos ordinários, nem ao reexame do conjunto fático-probatório coligido nos autos da ação penal.

O STF há muito pacificou que a ação de
habeas corpus
constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com o objetivo de promover a análise da prova penal, efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, provocar a reapreciação da matéria de fato ou proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF, HC 236203 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2024 PUBLIC 30-04-2024).

No presente caso, a aferição dos exatos contornos da alegada violação à cadeia de custódia, notadamente a extensão dos vícios verificados no Relatório Técnico n.º 25/2025-NIP/PC/PA, a sua efetiva repercussão sobre a integridade e a autenticidade dos dados extraídos, e, sobretudo, a existência ou não de outros elementos probatórios independentes capazes de sustentar as imputações constantes da denúncia e do aditamento, demanda
dilação probatória incompatível com a via estreita do

habeas corpus
. Nesse sentido, o STJ decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.[...] 2. A decisão de indeferimento do desentranhamento das provas foi fundamentada na ausência de evidências concretas de manipulação, corrupção ou adulteração das conversas apresentadas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas em conjunto com todos os elementos probatórios, após a instrução processual.
4. A ação penal está em fase de instrução, permitindo à defesa contraditar as provas e submetê-las à análise definitiva do magistrado ao final do processo. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 912.905/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, REPDJEN de 16/5/2025, DJEN de 07/05/2025.)
(grifei)

Idêntica conclusão emerge da orientação do STF, expressa no HC n.º 258.761/RO (Rel. Min. André Mendonça, j. 8/09/2025): a matéria concernente à quebra da cadeia de custódia da prova "não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do
habeas corpus
, já que o eventual acolhimento da tese demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório".

Registra-se, ainda, que o processo de origem se encontra na fase de apresentação de respostas à acusação, sem instrução concluída. A questão da admissibilidade da prova digital e dos seus efeitos sobre as imputações deduzidas na denúncia e no aditamento deverá ser necessariamente apreciada pelo juízo de origem por ocasião do exame das respostas à acusação (art. 397 do CPP) e, se for o caso, da instrução processual, oportunidade em que o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, com toda a profundidade que a matéria exige.

Rejeita-se, portanto, a primeira tese, sem prejuízo do exame da questão pelo juízo de origem na fase processual adequada.

A segunda tese defensiva
sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
, com pedido de revogação da custódia e concessão de liberdade provisória à paciente.

Sem razão o impetrante.

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, materializado no risco que o estado de liberdade do imputado representa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). A medida cautelar somente pode ser decretada nas hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, ambos os pressupostos se encontram presentes e estão devidamente documentados no conjunto de peças que instruem o
writ
.

Quanto ao

fumus comissi delicti
,
a materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo provisório de constatação, que atestou a apreensão de aproximadamente 9 (nove) quilos de substância entorpecente análoga à maconha e pelo Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos nº 0800307-71.2025.8.14.0100 (ID 160647230 - 1º grau).

Os indícios de autoria recaem diretamente sobre a paciente, que foi flagrada transportando o entorpecente em ônibus do serviço de Tratamento Fora do Domicílio do Município de Aurora do Pará, veículo ao qual havia ingressado de forma irregular, sem constar da lista oficial de pacientes ou acompanhantes. A situação configurou hipótese inequívoca de flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do CPP. Há, outrossim, indícios de que a paciente integra organização criminosa, os quais, como examinado no tópico anterior, aguardam o exame de mérito adequado na ação penal.

Quanto ao

periculum libertatis
,
a decisão de conversão do flagrante em preventiva, prolatada pela Juíza da Comarca de Aurora do Pará, identificou com precisão os elementos concretos que autorizam a custódia: a expressiva quantidade de droga apreendida (9 kg); o sofisticado
modus operandi
que consistiu na utilização de veículo do poder público municipal destinado ao transporte de enfermos como instrumento de tráfico de entorpecentes, o que demonstra planejamento, audácia e desrespeito às instituições; os indícios de vinculação da paciente à organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com atuação no armazenamento, na distribuição de drogas e suposta participação em ordens de execução de rivais; e o risco de reiteração delitiva.

O Juízo da Vara do Combate ao Crime Organizado de Belém manteve a preventiva por meio de fundamentação
per relationem
, modalidade amplamente admitida pela jurisprudência do STJ e do STF.

É assente na jurisprudência do STJ que a existência de
organização criminosa
impõe a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.034.493/MT, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026). A expressiva quantidade de entorpecente apreendida reforça essa conclusão: a natureza e a quantidade dos entorpecentes podem servir de fundamento concreto ao decreto de prisão preventiva, segundo orientação consolidada da Quinta Turma do STJ (AgRg no HC n. 1.061.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Quanto às circunstâncias pessoais favoráveis
da paciente, primariedade, residência fixa e emprego lícito, é pacífico tanto na jurisprudência desta Egrégia Corte quanto no STJ que tais atributos, conquanto relevantes no momento da dosimetria da pena, não têm o condão de, isoladamente, obstar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais. Nessa direção, a
Súmula n.º 08 desta Corte
é expressa ao estatuir que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Também não prospera o argumento de que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça. Os delitos de tráfico de drogas e de organização criminosa prescindem de violência ou grave ameaça para a sua configuração, e a ausência dessas elementares não constitui, por si só, fundamento apto a afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos legais.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, mantida a prisão preventiva da paciente.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026